Tribunal: TJDFT
Processo: 0752872-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0752872-33.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOSE NILO DA LUZ JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de erro material no acórdão quanto ao ano em que os descontos devem ser obstados. Contrarrazões não apresentadas. O prazo para interposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/95. O acórdão foi disponibilizado no DJe em 14/02/2023, considerando-se publicado em 15/02/2023. Assim, considerando o recesso de carnaval, o transcurso do prazo para embargos se deu em 27/02/2023, de modo que os embargos opostos em 28/02/2023 são intempestivos. Ante o exposto, com fulcro no art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração em face de sua intempestividade. Por outro lado, erros materiais podem ser sanados de ofício e a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC, bem assim do pacífico entendimento do STJ. Nesse sentido: “O art. 494 do CPC/2015 estabelece que, uma vez publicada a sentença, o juiz apenas poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo (inciso I) ou por meio de embargos de declaração (inciso II). As expressões "inexatidão material" e "erro de cálculo" constituem erro material. Nessa linha, a jurisprudência do STJ orienta-se pela possibilidade de retificação do erro material, a qualquer tempo, relativo à inexatidão perceptível à primeira vista - primo ictu oculi - e cuja correção não altera o conteúdo da decisão. Isso porque, a decisão eivada de erro material não representa a vontade do julgador, não podendo fazer coisa julgada. Precedentes.” (AR n. 6.439/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022.) Portanto, considerando a existência de erro material no acórdão, determino que, onde se lê “entre abril de 2014 e setembro de 2017”, leia-se “entre abril de 2011 e setembro de 2017.”. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora